Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736418-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA FERREIRA LOPES BATISTA MENEGAZ AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUIZA FERREIRA LOPES BATISTA MENEGAZ contra a decisão que, nos autos da ação ordinária com pedido liminar, deferiu parcialmente a tutela de urgência, com a denegação do pedido de suspensão de cobrança dos valores correspondentes ao reajuste de 70%, até decisão definitiva do processo. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que, em 7 de março de 2024, foi notificada sobre a rescisão unilateral do seu contrato de plano de saúde, administrado pela AllCare e operado pela Unimed Nacional, com término previsto para 14 de abril de 2024. Aduz que a comunicação se deu com apenas 39 dias de antecedência, em desrespeito ao prazo mínimo de sessenta dias estabelecido pela ANS. Esclarece que obteve a reativação do plano em 10 de julho de 2024. Afirma que o plano de saúde sofreu reajuste abusivo de 70% aplicado de forma retroativa, sem qualquer justificativa adequada ou cálculos atuariais apresentados pelas rés, sendo-lhe oferecida apenas uma justificativa genérica. Diz estar grávida e depender da continuidade dos serviços de saúde contratados, ressaltando que a cobrança por valores com o reajuste abusivo de 70%, sem a devida fundamentação, configuraria prática abusiva e contrária aos princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que geraria danos materiais e morais à autora. Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo às suas teses. Indica a presença dos requisitos legais para concessão da tutela recursal antecipada e, ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado, liminarmente, que as agravadas se abstenham de cobrar o reajuste de 70% aplicado ao plano de saúde da agravante, bem como qualquer cobrança retroativa baseada nesse percentual, mantendo-se as mensalidades nos valores anteriores ao referido reajuste, sob pena de multa diária; ou, subsidiariamente, para que seja fixado valor intermediário para as mensalidades do plano de saúde, com base no índice de reajuste autorizado pela ANS para planos de saúde individuais, atualmente em 6,91%, ou outro valor razoável, até o julgamento final do mérito, também sob pena de multa diária. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer dos pressupostos legais conduz ao indeferimento do pedido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a tutela antecipada pretendida. Isso por que não se constata a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a matéria jurídica sob análise é controvertida na jurisprudência nacional. Ademais, a verificação da alegada abusividade do reajuste demanda dilação probatória. Soma-se a isso, o fato de que eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação restou afastada com o deferimento parcial da tutela de urgência na origem, o que assegurou à autora agravante a cobertura do plano de saúde sem a cobrança, pelas rés, dos valores retroativos alusivos ao período em que o contrato esteve suspenso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Às agravadas para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora